Tribunal: TJES
Processo: 5002479-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002479-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA.
RÉU PRONUNCIADO.
SÚMULA 21 DO STJ. REVISÃO NONAGESIMAL. DESRESPEITO AO ART. 316 DO CPP. NÃO CONSTATAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Precedente do STJ.

2. Fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa quando já prolatada sentença de pronúncia, conforme a súmula nº 21 do STJ.

3. Eventual inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, por si só, automática revogação da prisão preventiva.

4. Existindo elementos contemporâneos a motivar a necessidade da segregação preventiva do paciente, não se sustenta, sob tal argumento, a revogação da prisão cautelar.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002479-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUTTIERES MEDEIROS REGO - ES4415-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, inicialmente, a ilegalidade da prisão, em razão da não realização de audiência de custódia, prevista no artigo 310 do CPP.

Destaca que houve patente violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que diz respeito à necessidade de revisão da medida extrema, mediante decisão fundamentada.

Pontua, ainda, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão preventiva e o decreto prisional.

Por fim, ressalta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente se encontra preso há 01 (um) ano, fato que mácula os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Requer, assim, o deferimento da liminar, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, com eventual fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória, em suma, que no dia 5 de setembro de 2021, na Avenida Beira Mar, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, os acusados LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO e BRENDO SANTOS DA SILVA, a mando dos acusados LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS e DAVID JORDAN MACHADO DE OLIVEIRA, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo na vítima ANDERSON PENHA VITORINO, causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O paciente
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
concorreu para o crime, pois, compartilhando da vontade de matar, foi o responsável por atrair a vítima até o local onde se encontravam os executores, avisando-os da chegada daquela.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em relação à aventada ilegalidade, pela não realização da audiência de custódia, o fato de o paciente não ter sido conduzido à presença de um Magistrado quando de sua prisão, não é capaz de macular a segregação, uma vez que se trata de mera irregularidade.

Além disso, o impetrante não conseguiu demonstrar qualquer supressão de direitos constitucionais do paciente, tampouco eventuais prejuízos sofridos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais (AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
(...)” (
STJ;
RHC 104.079/MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; j. 26/02/2019) - destaquei.

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0001711-67.2022.8.08.0035), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito acima descrito.

Cumpre ressaltar que, pela inteligência da Súmula nº 21 do STJ, fica superada a alegação de excesso de prazo quando prolatada a pronúncia.

No que concerne à reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, cabe frisar que eventual mora na realização do ato é irregularidade sanável, não configurando motivo a ensejar a automática soltura do preso.

Ademais, extrai-se que o decreto de manutenção de prisão preventiva do paciente foi realizado no dia 07 de dezembro de 2023 (ao ser prolatada a sentença de pronúncia), há menos de noventa dias, não havendo que se falar, portanto, em infringência ao aludido artigo.

Prosseguindo, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, sem razão a impetração, pois, conforme entendimento do STJ, tal requisito “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes o requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021, negritei e grifei).

Assim, independentemente dos fatos terem ocorrido em setembro de 2021, a prisão do paciente é contemporânea e atende ao requisito da urgência, advindo do risco à ordem pública (revelada pelo
modus operandi
da conduta, a possibilidade de reiteração delitiva e a indicação da periculosidade do paciente), e, ainda, para a aplicação da lei penal.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a que sujeito a paciente.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEG
O A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DENEGAR A ORDEM.